Tribunal: TJMT
Processo: 1033964-65.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033964-65.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DENIZE LOPES BORGES - CPF: 875.696.041-72 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (JUIZO RECORRENTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — EDITAL DE CONVOCAÇÃO TARDIA - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL — LAPSO DE QUASE QUATRO ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1033964-65.2017.8.11.0041, impetrado por
Denize Lopes Borges
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1033964-65.2017.8.11.0041, impetrado por
Denize Lopes Borges
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Extrai-se que a Impetrante foi aprovada e classificada em concurso público para provimento do cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças, que foi homologado pelo Edital n.º 001-2014 – SAD/EMPAER/MT.

O Impetrado, por meio do edital de convocação nº 001/2017/EMPAER-MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 23/07/2017, nomeou a Impetrante depois de quase 04 (quatro) anos da homologação do certame.

Em 07/08/2017 o Impetrado tornou sem efeito o ato de nomeação da Impetrante, por meio do edital de convocação n.º 002/2017/EMPAER/MT, sob o fundamento de que a Impetrante não compareceu para tomar posse dentro do prazo legal.

Aduz que, no caso em apreço, onde decorreram quase quatro anos entre a homologação do resultado final do certame público e a nomeação do candidato unicamente por Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, tornou-se direito da Impetrante ser comunicada pessoalmente da referida nomeação com base nos princípios da razoabilidade e da publicidade, cuja tese encontra receptividade no TJMT e no STJ.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que a parte Impetrante foi classificada no Concurso Público para o cargo de
Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças
,
homologado pelo Edital n.º 001-2014 – SAD/EMPAER/MT
.

Entretanto a Impetrante somente tomou conhecimento do edital de convocação quando se dirigiu até a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, para obter informações sobre o concurso e, nessa ocasião, foi informado que constava na base de dados da EMPAER/MT a nomeação da Impetrante, bem como que não poderia tomar posse, pois deixou de comparecer dentro do prazo legal para realização de tal ato administrativo e, como consequência, o Impetrado tinha publicado o Edital de Convocação nº 002-2017 - EMPAER-MT que tornou sem efeito a nomeação da Impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça assentou seu entendimento de que a nomeação para cargo após considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final e o edital de convocação, sem notificar pessoalmente o interessado, viola princípio da publicidade e da razoabilidade, dada a insuficiência da convocação apenas pelo Diário Oficial.

Vejamos:

“
A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial
" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

Ins casu
, transcorreu-se quase quatro anos desde a data de homologação do concurso até o ato de nomeação e posse, extrapolando, e muito, o que pode ser considerado razoável para exigir-se o acompanhamento do candidato.

Portanto, o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do ato de nomeação aos candidatos, se mostrou ineficaz e prejudicial à Impetrante, de modo que resta evidente a violação de direito líquido e certo.

No mesmo sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual se transcreve:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 1002789-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como que dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1033964-65.2017.8.11.0041, impetrado por
Denize Lopes Borges
contra o ato do
Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER
, para determinar ao Impetrado que restitua o prazo para apresentação dos documentos, bem como nomeie e dê posse à Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – TEC. Agropecuária ou TEC. Agrícola – Região Barra do Garças.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
RATIFICAR
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do cotejo fático que
a Impetrante

se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital n. 001/2014-SAD/EMPAER/MT, para o cargo de Extensionista Rural II – Téc. Agropecuária ou Téc. Agrícola – Região Barra do Garças.

Tendo sido aprovada, sua convocação ocorreu em junho do ano de 2017 (Ato Governamental n. 001/2017) mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

A Impetrante aduz que só teve ciência de sua nomeação quando se dirigiu até a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT para obter informações sobre o concurso e, na ocasião, foi informado que seu nome constava na base de dados da EMPAER/MT, no entanto, não poderia tomar posse, pois deixou de comparecer dentro do prazo legal para realização de tal ato administrativo e, como consequência, na data de 07/08/2017 foi publicado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017-EMPAER/MT que tornou sem efeito a sua nomeação, afirmando ser este o momento da sua cientificação acerca do ato da autoridade coatora que lhe impediu de tomar posse no serviço público estadual.

Pois bem.

Assim restou decidido pelo Juízo de 1º grau:

“[...] Assim, a Administração Pública deveria ter cuidado da divulgação da nomeação da Impetrante, uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a sua finalidade e omitiu a comunicação à candidata. Daí porque se impõe a concessão da ordem. ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à nomeação e posse da Impetrante ao cargo de Extensionista Rural II – Tec. Agropecuária ou Tec. Agrícola – Região Barra do Garças, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Entendo que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação (visto que não fora convocada pessoalmente), deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do
mandamus
, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo.

Desse modo, ainda que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso. Portanto, desde o momento da expiração da validade do certame, a impetrante já reunia os atributos jurídicos suficientes para suscitar a ilegalidade do ato de nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

Restou incontroverso que, no Edital nº. 001/2014-SAD/EMPAER/MT está expresso que
“é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso referentes à convocação para os procedimentos pré-admissionais, bem como à contratação”
(item 15.2 – id. 47360953, p. 13).

In casu,
verifica-se do edital de abertura n. 001/2014-SAD/EMPAER/MT retificado, no item 1.3 que
‘o prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período
’. Em consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora – INSTITUTO AOCP –, é possível aferir que não ocorrera prorrogação do referido concurso. (
https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=33
, acesso em 06.04.2021)

Ademais, a homologação do resultado final do certame ocorreu na data de 23/05/2014 (vide id. 47360954), logo, a validade do concurso estendeu-se até o dia 23/05/2016 sendo, a partir desta data, o termo
a
quo para a impetração do Mandado de Segurança. No entanto, a impetração ocorreu apenas em 06.11.2017, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei do Mandado de Segurança
.

A alegação de que o prazo decadencial passar a fluir a partir de quando a impetrante teve conhecimento de sua convocação é totalmente descabido, não se podendo admitir que o prazo para o exercício do direito fique pendente
ad aeternum
, ao exclusivo alvedrio da impetrante.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Posto isso, peço vênia ao douto relator para divergir do seu entendimento e, via de consequência,
DENEGAR a Segurança
ao
mandamus
, julgando improcedente os pedidos veiculados na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021